Tribunal: TJES
Processo: 0000803-12.2019.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000803-12.2019.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERALDO ANTONIO BERCACOLO

APELADO: MARCIO LANDI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO
. ART. 1022, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.
A despeito de ter a parte irresignada apontado
vício
na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

I
I
.
Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no art
igo 1.026, §2º do CPC/2015, dado
o manifesto intuito de prequestionamento.

I
II
.
Recurso
conhecido e des
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº
0000803-12.2019.8.08.0036

EMBARGANTE
:

ERALDO ANTÔNIO BERÇACOLO

EMBARGADO:
MARCIO LANDI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto p
or
ERALDO ANTÔNIO BERÇACOLO

em face de acórdão, de Relatoria do eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, que negou provimento a seu apelo.

Em suas
razões recursais
o
recorrente externa a finalidade de
prequestionar a matéria para eventual recurso especial
e extraordinário
,
apontando omissão n
o acórdão emb
argado
por supostamente
“deixar de apreciar questões relevantes ao julgamento”.

Pois bem.
É
sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não parece ter se atentado a parte irresignada, eis que sua alegação disso destoa.

Digo isto porque
a

leitura atenta das razões de recurso, em verdade, revela
nítida a intenção do recorrente em rediscutir a matéria já devidamente
e minuciosamente
tratada nos autos,
traduz
indo-se
na discussão meritória da demanda.

A
todo momento em sua irresignação, de fato, o recorrente se limita a
questionar a valoração pelo Juízo

d
o conjunto de provas produzido no feito, o que não se mostra cabível na espécie.

A título de exemplo trago os seguintes excertos:
“
desde o ano de 2014, o Embargante é quem vem realizando o pagamento da tarifa de água e energia elétrica”; “
o imóvel, objeto da demanda, foi adquirido pelos pais do Embargante em 17 de outubro de 1974, conforme cópia da Certidão do Registro Geral de Imóvel juntada aos autos”;
e
“Documentos juntados aos autos dão conta do abandono do imóvel como, por exemplo, caixa d’água inutilizada, entulhos no telhado e quintal”.

Ocorre que o
julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela
E
grégia
Terc
eira Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais
aliadas às provas constantes nos autos em apreço
,
sobretudo
por
considerar
que

“
Em análise da prova dos autos, em especial a prova documental produzida nos autos e a testemunhal realizada em outra demanda e que foi aceita como prova emprestada nos presentes autos”,
observo
u-se
que o autor comprovou a posse por ele exercida
,
e mais que
“A turbação realizada pelo réu também ficou demonstrada nos autos, de modo que”
considerou-se
suficientes as
provas para amparar a pretensão deduzida.

Aliás,
ressaltou
-se, inclusive, que
“na demanda possessória discute-se, exclusivamente, a posse do imóvel e não a propriedade registral do bem”,

sendo certo que
“Demonstrados os elementos exigidos pela legislação é de se deferir a proteção possessória requerida”.

A
crescente-
se
, ainda, que,

“
c
omo se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração
”
(STJ; RE
sp

n
º 1.143.845 - SP)
,
revelando-se inviável a utilização dos aclaratórios para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo do
decisum
, ainda que sob o pretexto de prequestionar dispositivos infraconstitucionais.

Destarte, o
evidente inconformismo d
o embargante
com a conclus
ão
do
acórdão
,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no art
igo 1.026, §2º do CPC/2015, dado
o manifesto intuito de prequestionamento.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do recurso
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.